Tribunal: TJES
Processo: 5000455-72.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-72.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ADILSON FERRARI JUNIOR
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após proceder a detida análise dos autos, entendo de forma divergente em relação a douta relatora, apenas quanto ao pedido relativo ao seguro. Neste item específico, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois a instituição financeira não demonstrou ter conferido ao cliente a liberdade em contratar ou não o seguro, ou de escolher a seguradora contratada. Vejamos então o teor da sentença recorrida:

SEGURO PRESTAMISTA (Seguro de Proteção Financeira)
: A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial. Assim foi enunciada a tese vencedora,
ipsis literis
(grifos nossos): “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”. Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma
simples
à parte postulante a quantia gravada como seguro prestamista.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar procedente apenas a restituição do valor relativo ao seguro.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Recorre BANCO ITAUCARD SA da sentença que deu parcial provimento aos pedidos autorais.

Pois bem.

Analisando o recurso, tenho devem prosperar as razões recursais, explico.

Relativamente à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça examinou a questão quando do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

Nos aludidos arestos, ao enfrentar o tema, a Corte Superior decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, existindo autorização para a Tarifa de Cadastro e à míngua de evidências para caracterizar a abusividade do seu valor, deve ser mantida a pactuação no caso concreto.

No que tange seguro de proteção financeira, a inclusão do mesmo nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, entretanto, a sua validade deve ser analisada caso a caso sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor.

A possibilidade de sua cobrança, em contratos como o em discussão, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972).

Para fins de aplicação do precedente, os contratos devem ter sido celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do CMN.

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes se deu em 07/11/2016 e que a cédula de crédito firmada pelas partes prevê a cobrança do encargo sob a denominação “SEGUROS”, tendo o autor anuído com a contratação do serviço de seguro, a título de proteção financeira, com nítida autonomia da vontade, não há falar na restituição do valor pago.

Nos autos não há provas de que tenha havido venda casada do seguro com o financiamento do veículo. Visto que a cláusula não pode ser interpretada como uma imposição ao alienante. Assim sendo, não há falar em inexigibilidade de cobrança.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE(...) SEGURO PRESTAMISTA. Não há, in casu, elementos que comprovem que o consumidor tenha sido compelido a contratar o seguro. Validade da contratação. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. Ausência de previsão quanto à taxa em questão, tampouco evidenciada sua cobrança. Não conhecido o recurso neste tópico. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Requerimento prejudicado ante a não revisão do contrato. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076445923, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/02/2019)

Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso presente, com relação à tarifa de avaliação do bem, tendo sido acostado aos autos laudo de avaliação do veículo, deve ser mantido o valor pactuado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem custas. Sem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.